Tribunal: TJDFT
Processo: 0753149-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0753149-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: EUDES ALVES ARAUJO DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que interposto o agravo de instrumento, esta Relatora negou seguimento ao recurso em decorrência do mesmo estar intempestivo. Irresignado com a decisão, a parte Agravante apresenta agravo interno argumentando, em resumo, que o protocolo do recurso foi realizado na data de 08/12/2020, mas em Tribunal diverso deste TJDFT, situação que segundo o Recorrente implicaria em reconhecimento do recurso como tempestivo, tendo juntado para tanto documento de protocolo junto ao TJMT. Nada obstante as alegações do Agravante, é de se ver que pelo documento de protocolo de recurso junto ao TJMT acostado no expediente de id. 22729630 não é possível localizar o referido processo apresentado naquele Tribunal, situação que impossibilita aferir a interposição do recurso no dia 08/12/2020. Em sendo assim, diante das considerações ora expostas, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que a parte Agravante traga aos autos a movimentações processuais dos autos do processo no 1026165-89.2020.8.11.0000 em trâmite perante o TJMT. Intime-se. Brasília/DF, 25 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora